Tribunal: TJSP
Processo: 2193508-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Impugnação à penhora. Bem de família. Reconhecimento. Comprovação de que o imóvel constrito serve de residência ao devedor. Descaracterização do bem de família que compete à exequente. Recurso não provido.